Tribunal: CARF
Processo: 10580.000917/2003-35
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: NELSO KICHEL
Órgão colegiado: Primeira Turma Ordinária da Quarta Câmara da Primeira Seção / Quarta Câmara / Primeira Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2020-06-16
Data de publicação: 2020-07-24

Ementa:
Assunto: Imposto sobre a Renda de Pessoa Jurídica - IRPJ
Ano-calendário: 1997
DECISÃO RECORRIDA. FUNDAMENTAÇÃO E MOTIVAÇÃO SUFICIENTES. NULIDADE. INOCORRÊNCIA.
No caso de o enfrentamento das questões suscitadas na peça de defesa com perfeita compreensão da descrição dos fatos que ensejaram o procedimento e estando a decisão fundamentada e motivada de forma explícita, clara e congruente, não há que se falar em nulidade dos atos em litígio.
O julgador não está obrigado a responder a todas as questões suscitadas pelas partes, quando já tenha encontrado motivo suficiente para proferir a decisão.
O julgador possui o dever de enfrentar apenas as questões capazes de infirmar (enfraquecer) a conclusão adotada.
A prescrição trazida pelo art. 489 do CPC/2015 veio confirmar a jurisprudência já sedimentada pelo Colendo Superior Tribunal de Justiça - STJ, sendo dever do julgador apenas enfrentar as questões capazes de infirmar a conclusão adotada na decisão recorrida (STJ, EDcl no MS 21315 / DF, S1 - DJe 15/06/2016).
Assim, não há que se falar em nulidade de decisão que não se pronunciou sobre determinado argumento que era incapaz de infirmar a conclusão adotada.
A mera discordância dos fundamentos da decisão recorrida pelo contribuinte não é causa de nulidade, que apenas ocorre se demonstrada qualquer das hipóteses do artigo 59 do Decreto-lei n° 70.235/72, que não é o caso.
FATOS DE EXERCÍCIOS PRETÉRITOS. REPERCUSSÃO EM EXERCÍCIOS FUTUROS. ENCARGOS DE DEPRECIAÇÃO. ESCRITURAÇÃO. DOCUMENTOS. GUARDA. PRAZO.
Os encargos de amortização, depreciação ou exaustão decorrem de registro pretérito de gastos efetuados pela pessoa jurídica, gastos esses que devem ser comprovados na forma da lei. Enquanto perdurarem os efeitos dos referidos gastos, na determinação do lucro real, deve a documentação que os originou ser mantida a disposição das autoridades fiscais.
O contribuinte está sujeito à fiscalização de fatos ocorridos em períodos passados, quando eles repercutem em lançamentos contábeis de exercícios futuros ainda não decaídos ou prescritos, devendo conservar os documentos de sua escrituração, até que se opere a decadência ou prescrição do direito de a Fazenda Pública constituir e exigir os créditos tributários relativos a esses exercícios afetados.
O contribuinte está obrigado, destarte, a conservar em ordem, enquanto não prescritas eventuais ações que lhes sejam pertinentes, a escrituração contábil e os documentos que se refiram a fatos que modifiquem ou possam vir a modificar sua situação patrimonial.
ENCARGOS DE DEPRECIAÇÃO INCORRIDOS. FALTA DE COMPROVAÇÃO. INEXISTÊNCIA DE DOCUMENTOS HÁBEIS E IDÔNEOS. GLOSA MANTIDA.
A escrituração mantida com observância das disposições legais faz prova a favor do contribuinte dos fatos nela registrados e comprovados por documentos hábeis, segundo sua natureza, ou assim definidos em preceitos legais (RIR/99, art. 923, atual art. 967 do RIR/2018).
LANÇAMENTO REFLEXO: CSLL.
Inexistindo razão fático-jurídica para decidir diversamente, o lançamento decorrente seque a sorte do lançamento principal.

Inteiro teor:
S1­C4T1
Fl. 1.181

1
1.180
S1­C4T1
MINISTÉRIO DA FAZENDA
CONSELHO ADMINISTRATIVO DE RECURSOS FISCAIS
PRIMEIRA SEÇÃO DE JULGAMENTO

Processo no
10580.000917/2003­35
Recurso no
Voluntário
Acórdão no
1401­004.344 – 4a Câmara / 1a Turma Ordinária
Sessão de
16 de junho de 2020
Matéria
GLOSA DE CUSTOS/DESPESAS DE DEPRECIAÇÃO
Recorrente
TEGAL TERMINAL DE GASES LTDA
Recorrida
FAZENDA NACIONAL

ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE A RENDA DE PESSOA JURÍDICA ­ IRPJ
Ano­calendário: 1997
DECISÃO RECORRIDA. FUNDAMENTAÇÃO E MOTIVAÇÃO
SUFICIENTES. NULIDADE. INOCORRÊNCIA.
No caso de o enfrentamento das questões suscitadas na peça de defesa com
perfeita compreensão da descrição dos fatos que ensejaram o procedimento e
estando a decisão fundamentada e motivada de forma explícita, clara e
congruente, não há que se falar em nulidade dos atos em litígio.
O julgador não está obrigado a responder a todas as questões suscitadas pelas
partes, quando já tenha encontrado motivo suficiente para proferir a decisão.
O julgador possui o dever de enfrentar apenas as questões capazes de
infirmar (enfraquecer) a conclusão adotada.
A prescrição trazida pelo art. 489 do CPC/2015 veio confirmar a
jurisprudência já sedimentada pelo Colendo Superior Tribunal de Justiça ­
STJ, sendo dever do julgador apenas enfrentar as questões capazes de
infirmar a conclusão adotada na decisão recorrida (STJ, EDcl no MS 21315 /
DF, S1 ­ DJe 15/06/2016).
Assim, não há que se falar em nulidade de decisão que não se pronunciou
sobre determinado argumento que era incapaz de infirmar a conclusão
adotada.
A mera discordância dos fundamentos da decisão recorrida pelo contribuinte
não é causa de nulidade, que apenas ocorre se demonstrada qualquer das
hipóteses do artigo 59 do Decreto­lei n° 70.235/72, que não é o caso.
FATOS DE EXERCÍCIOS PRETÉRITOS. REPERCUSSÃO EM
EXERCÍCIOS
FUTUROS.
ENCARGOS
DE
DEPRECIAÇÃO.
ESCRITURAÇÃO. DOCUMENTOS. GUARDA. PRAZO.
Os encargos de amortização, depreciação ou exaustão decorrem de registro
pretérito de gastos efetuados pela pessoa jurídica, gastos esses que devem ser

ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 10580.000917/2003-35
Fl. 1181
DF CARF MF
Documento nato-digital

Processo no 10580.000917/2003­35
Acórdão n.o 1401­004.344
S1­C4T1
Fl. 1.182

2
comprovados na forma da lei. Enquanto perdurarem os efeitos dos referidos
gastos, na determinação do lucro real, deve a documentação que os originou
ser mantida a disposição das autoridades fiscais.
O contribuinte está sujeito à fiscalização de fatos ocorridos em períodos
passados, quando eles repercutem em lançamentos contábeis de exercícios
futuros ainda não decaídos ou prescritos, devendo conservar os documentos
de sua escrituração, até que se opere a decadência ou prescrição do direito de
a Fazenda Pública constituir e exigir os créditos tributários relativos a esses
exercícios afetados.
O contribuinte está obrigado, destarte, a conservar em ordem, enquanto não
prescritas eventuais ações que lhes sejam pertinentes, a escrituração contábil
e os documentos que se refiram a fatos que modifiquem ou possam vir a
modificar sua situação patrimonial.
ENCARGOS DE DEPRECIAÇÃO INCORRIDOS. FALTA DE
COMPROVAÇÃO. INEXISTÊNCIA DE DOCUMENTOS HÁBEIS E
IDÔNEOS. GLOSA MANTIDA.
A escrituração mantida com observância das disposições legais faz prova a
favor do contribuinte dos fatos nela registrados e comprovados por
documentos hábeis, segundo sua natureza, ou assim definidos em preceitos
legais (RIR/99, art. 923, atual art. 967 do RIR/2018).
LANÇAMENTO REFLEXO: CSLL.
Inexistindo razão fático­jurídica para decidir diversamente, o lançamento
decorrente seque a sorte do lançamento principal.

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do Colegiado, por unanimidade de votos, rejeitar a
preliminar de nulidade da decisão recorrida e, no mérito, negar provimento ao recurso
voluntário. Declarou­se impedido o Conselheiro Daniel Ribeiro Silva.

(assinado digitalmente)
Luiz Augusto de Souza Gonçalves ­ Presidente.

(assinado digitalmente)
Nelso Kichel­ Relator.

Fl. 1182
DF CARF MF
Documento nato-digital

Processo no 10580.000917/2003­35
Acórdão n.o 1401­004.344
S1­C4T1
Fl. 1.183

3
Participaram da sessão de julgamento os Conselheiros: Cláudio de Andrade
Camerano, Carlos André Soares Nogueira, Luciana Yoshihara Arcangelo Zanin, Nelso Kichel,
Letícia Domingues Costa Braga, Eduardo Morgado Rodrigues e Luiz Augusto de Souza
Gonçalves (Presidente).
Relatório
Trata­se do Recurso Voluntário (e­fls. 859/878) em face do Acórdão da 1a
Turma da DRJ/Salvador (e­fls. 835/847) que julgou a Impugnação improcedente.

Quanto aos fatos, consta dos autos:

­ que, em 05/02/2003, a fiscalização da RFB, unidade DRF/Salvador, lavrou
Autos de Infração do IRPJ e reflexo (CSLL) (e­fls. 04/13), ano­calendário 1997, regime de
apuração lucro real anual, ao imputar a seguinte infração, in verbis:

(...)
001 ­ CUSTO DOS BENS OU SERVIÇOS VENDIDOS
GLOSAS DE CUSTOS ­ ENCARGOS DE DEPRECIAÇÃO E
AMORTIZAÇÃO
Glosas de valores declarados a titulo de custos de depreciação e
amortização e sobre os serviços vendidos, conforme Ficha 4,
item 32, da Declaração de Rendimentos do Importo de, Renda da
Pessoa Jurídica, do exercício de 1998, ano­calendário de 1997,
folha 16 deste processo; tendo em vista que o contribuinte deixou
de atender a solicitação, conforme termos em anexo, para
apresentação dos documentos fiscais comprobatórios das
aquisições e construções dos bens depreciados.
Em atendimento a solicitações feitas e com a alegação de não
mais dispor dos documentos originais, o contribuinte apresentou
apenas as planilhas constantes das folhas 47 a 86 deste
processo, onde são discriminados os valores contábeis por tipos
de
bens
(edifícios,
terrenos,
veículos,
máquinas
e
equipamentos, etc), que, infelizmente não são suficientes e nem
os indicados para se proceder os levantamentos necessários
sobre os bens depreciados.
Fato Gerador Valor Tributável ou Imposto Multa (%)
31/12/1997 R$ 8.105.924,61 75,00
ENQUADRAMENTO LEGAL
Arts. 195, inciso I, 197 e parágrafo único, 231, 232, inciso I, 234
e 243, do RIR/94.
Fl. 1183
DF CARF MF
Documento nato-digital

Processo no 10580.000917/2003­35
Acórdão n.o 1401­004.344
S1­C4T1
Fl. 1.184

4
(...)

­ que a Fiscalização glosou, integralmente, o valor dos encargos de
depreciação e amortização informado na DIRPJ 1998, ano­calendário 1997, Ficha 04 ­ Custos
dos Bens e Serviços Vendidos, Linha 32 ­ Encargos de Depreciação e Amortização no valor de
R$ 8.105.924,61 (e­fl. 18).
­ que o crédito tributário lançado de ofício, na data de lavratura dos autos de
infração, fato gerador ano­calendário 1997, perfaz o montante de R$ 1.049.430,90, assim
discriminado por exação fiscal:

Auto de
Infração
Principal (R$)
Juros de Mora
(calculados até
31/01/2003)
Multa de 75%
Total
IRPJ
285.580,65
279.383,55
214.185,48
779.149,68
CSLL
99.065,80
96.916,07
74.299,35
270.281,22
Total

1.049.430,90

Ciente do lançamento fiscal em 14/02/2003­ sexta­feira por via postal ­
Aviso de Recebimento ­ AR (e­fl. 95), a contribuinte apresentou Impugnação em 17/03/2003
(e­fls. 97/118), juntando ainda cópias de folhas do Livro Razão Analítico, cópias de Notas
Fiscais e outros documentos (e­fls. 123/826), cujas razões, em síntese, são as seguintes:
­ que teria ocorrido a decadência do direito do Fisco efetuar o lançamento
fiscal;
­ que não existe, ao contrário do que alega o auto de infração, a
obrigatoriedade de arquivar ou guardar documentos de fatos pretéritos (manter, em boa
ordem e a guarda, a escrituração contábil e documentos de suporte, notas fiscais, de fatos
passados);
­ que as notas fiscais não são a única fonte comprobatória das aquisições de
bens constantes do ativo imobilizado da empresa;
­ que os bens depreciados, de fato, integram o imobilizado da companhia e
sua existência física pode e deve ser verificada;
­ que o imobilizado da impugnante foi objeto de avaliações passadas que, por
óbvio, substituem os documentos comprobatórios da aquisição dos bens depreciados;
­ que dispõe de notas fiscais de aquisição e, a título ilustrativo, acosta aos
autos algumas delas.
Por fim, a impugnante, em resumo, reiterou a preliminar de decadência e,
caso superada nessa preliminar, frisou que não tem obrigação de manter a escrituração
contábil e documentos de suporte por prazo indeterminado de fatos passados. No mérito,
espera que o lançamento seja julgado improcedente, em virtude da comprovação das despesas
Fl. 1184
DF CARF MF
Documento nato-digital

Processo no 10580.000917/2003­35
Acórdão n.o 1401­004.344
S1­C4T1
Fl. 1.185

5
deduzidas, a título de depreciação. Todavia, caso se entenda que a documentação apresentada
não seja suficiente, subsidiariamente requer seja determinada a realização de diligência
para a verificação dos bens do seu parque industrial e de sua documentação de suporte.

Na sessão de 05/10/2006, a 1a Turma da DRJ/Salvador julgou a Impugnação
improcedente, mantendo o lançamento fiscal, pois a contribuinte não conseguira comprovar
suas alegações, com elementos de prova hábeis e idôneos, no sentido de afastar a infração
imputada e também restou rejeitado o pedido subsidiário de diligência fiscal, conforme
Acórdão (e­fls. 835/847), cuja ementa e dispositivo transcrevo, in verbis:

(...)
ASSUNTO: PROCESSO ADMINISTRATIVO FISCAL
Ano­calendário: 1997
DILIGÊNCIA. PEDIDO.
O pedido de diligência deve ser indeferido quando for
prescindível para o deslinde da questão apreciada ou se o
processo contiver todos os elementos necessários para a
formação da livre convicção do julgador.
DOCUMENTOS E LIVROS. GUARDA.
A pessoa jurídica é obrigada a guardar e conservar em ordem,
enquanto não prescritas eventuais ações que lhes sejam
pertinentes, os livros, documentos e papeis relativos a sua
atividade, ou que se refiram a atos ou operações que
modifiquem ou possam vir a modificar sua situação
patrimonial.
ASSUNTO: NORMAS GERAIS DE DIREITO TRIBUTÁRIO
Ano­calendário: 1997
LANÇAMENTO. DECADÊNCIA,
O direito de a Fazenda Nacional constituir o crédito tributário
só se extingue após 5 (cinco) anos contados do primeiro dia do
exercício seguinte àquele em que o lançamento poderia ter sido
efetuado.
ASSUNTO: IMPOSTO
SOBRE
A RENDA
DE PESSOA
JURÍDICA ­ IRPJ
Ano­calendário: 1997
ENCARGOS DE DEPRECIAÇÃO. DEDUTIBILIDADE
São indedutíveis os encargos de depreciação escriturados sem
amparo em documentação hábil e idônea que comprove o valor
Fl. 1185
DF CARF MF
Documento nato-digital

Processo no 10580.000917/2003­35
Acórdão n.o 1401­004.344
S1­C4T1
Fl. 1.186

6
e a data de aquisição dos bens e, por conseqüência, a correção
do cálculo da quota de depreciação.
Contribuição Social sobre o Lucro Líquido ­ CSLL
MESMOS PRESSUPOSTOS FÁTICOS. DECORRÊNCIA.
Sendo decorrente dos mesmos pressupostos fáticos que
motivaram o lançamento do Imposto de Renda da Pessoa
Jurídica, aplica­se à CSLL, mutatis mutandis, o que foi decidido
quanto à exigência do IRPJ, devido à íntima relação de causa e
efeito entre elas.
Lançamento Procedente
(...)
ACORDAM os membros da 1a Turma de Julgamento, por
unanimidade de votos, rejeitar as preliminares e, no mérito,
considerar PROCEDENTES os lançamentos de que tratam os
autos de infração de fls n° 02 a 11, mantendo o Imposto de
Renda da Pessoa Jurídica (IRPJ) no valor de R$285.580,65
(duzentos e oitenta e cinco mil quinhentos e oitenta reais e
sessenta c cinco centavos) e mantendo a Contribuição Social
Sobre o Lucro Liquido (CSLL) no valor de R$ 99.065,80
(noventa e nove mil e sessenta e cinco reais e oitenta centavos),
juntamente com os acréscimos legais correspondentes, nos
termos do relatório e voto que passam a integrar o presente
julgado
(...)

Ciente desse decisum em 24/10/2006 por via postal ­ Aviso de Recebimento ­
AR (e­fl. 858/878), a contribuinte apresentou Recurso Voluntário em 20/11/2006 (e­fls.
859/878), cujas razões, em síntese, são as seguintes:
­ voltou a suscitar preliminar de decadência (CTN, art. 150, § 4o);
­ voltou a alegar que não teria obrigação de manter a guarda, em boa ordem,
da escrituração contábil e documentos de suporte acerca de fatos pretéritos, pois estariam
alcançados pela decadência/prescrição;
­ alegou nulidade da decisão recorrida:
a) pela análise superficial das provas juntadas aos autos;
b) pela rejeição do pedido de realização diligência fiscal, sem
fundamentação e/ou motivação, impedindo a busca da verdade material, pois não se exigiria
requisitos para deferimento da diligência fiscal, mas apenas para pedido de realização de
perícia técnico­contábil; que, a rigor, não teve julgada sua defesa pela decisão a quo. A seguir,
colaciono, no que pertinente, os seguintes excertos, extraídos das razões do recurso, in verbis:
(...)
Fl. 1186
DF CARF MF
Documento nato-digital

Processo no 10580.000917/2003­35
Acórdão n.o 1401­004.344
S1­C4T1
Fl. 1.187

7

(...)

(...)

Fl. 1187
DF CARF MF
Documento nato-digital

Processo no 10580.000917/2003­35
Acórdão n.o 1401­004.344
S1­C4T1
Fl. 1.188

8

(...)

Fl. 1188
DF CARF MF
Documento nato-digital

Processo no 10580.000917/2003­35
Acórdão n.o 1401­004.344
S1­C4T1
Fl. 1.189

9
(...)

(...)

Por fim, em resumo, a recorrente reiterou:
­ a alegação de decadência (art. 150, 4o, do CTN);
­ a alegação de inexistência de obrigação de manter a escrituração contábil e
documentos de suporte de fatos pretéritos;
­ nulidade da decisão a quo que rejeitara a realização de diligência fiscal e
que teria analisado superficialmente as provas.
­ No mérito propriamente dito, que seja julgado improcedente o lançamento
fiscal ante as provas juntadas aos autos e, caso não acatadas, subsidiariamente seja convertido o
julgamento em diligência fiscal.

Na sessão de 02/08/2010, a 2a TO/1a Câmara/1a Seção de Julgamento do
CARF acolheu a decadência total do crédito tributário objeto dos autos, conforme Acórdão no
1102­00.273 ­ 1a Câmara / 2a Turma Ordinária (e­fls.892/896), cuja ementa e dispositivo
transcrevo, in verbis:

(...)
EMENTA: IRPJ E CSLL. DECADÊNCIA. TRIBUTOS
SUJEITOS A LANÇAMENTO POR HOMOLOGAÇÃO.
ARTS. 150, § 4° E 173, I, DO CTN.
O prazo decadencial aplicável aos tributos submetidos ao
lançamento por homologação é quinquenal e tem termo inicial
com a ocorrência do fato gerador, salvo nas hipóteses de dolo e
Fl. 1189
DF CARF MF
Documento nato-digital

Processo no 10580.000917/2003­35
Acórdão n.o 1401­004.344
S1­C4T1
Fl. 1.190

10
fraude. Inteligência do art. 150, §4°, do Código Tributário
Nacional.
Recurso Voluntário provido.
Crédito tributário exonerado.
(...)
Acordam os membros do colegiado, por maioria de votos,
ACOLHER a preliminar de decadência, vencido o Conselheiro
Marcos Antonio Pires (suplente convocado), nos termos do
relatório e voto que integram o presente julgado.
(...)

Ciente dessa decisão a PGFN apresentou Recurso Especial (e­fls. 900/906),
argumentando que, em face da falta ou inexistência de antecipação de pagamento das
exações fiscais do ano­calendário 1997, o termo inicial do prazo decadência de cinco anos
conta­se do primeiro dia do exercício seguinte àquele em que o lançamento poderia ser
efetuado (CTN, art. 173, I), não incidindo o disposto no art. 150, §4o, do CTN. O Recurso
Especial foi admitido, foi dado seguimento. A contribuinte apresentou contarrazões.

Na sessão de 12/09/2017, a 1a Turma da CSRF deu provimento ao Recurso
Especial da PGFN, ao afastar a decadência, por maioria de votos, restabelecendo os autos de
infração do IRPJ e reflexo (CSLL), conforme Acórdão no 9101­003.058– 1a Turma,
devolvendo o processo para a instância ordinária do CARF para enfrentar as demais matérias,
in verbis:

(...)
ASSUNTO: NORMAS GERAIS DE DIREITO TRIBUTÁRIO
Ano­calendário: 1997
DECADÊNCIA.
IRPJ
E
CSLL.
LANÇAMENTO
POR
HOMOLOGAÇÃO.
Nos tributos sujeitos a lançamento por homologação, tendo
havido apuração e pagamento antecipado, ainda que parcial do
imposto sem prévio exame da autoridade administrativa, o
direito de a Fazenda Pública constituir o crédito tributário se
extingue no prazo de 5 (cinco) anos a contar da data da
ocorrência do fato gerador, nos termos do disposto no parágrafo
4o. do artigo 150 do Código Tributário Nacional. Se não houver
apuração de tributo devido, nem pagamento antecipado, a
regra aplicável é aquela prevista no art. 173, I, do CTN.
(...)
Fl. 1190
DF CARF MF
Documento nato-digital

Processo no 10580.000917/2003­35
Acórdão n.o 1401­004.344
S1­C4T1
Fl. 1.191

11
Acordam os membros do colegiado, por maioria de votos, em
conhecer do Recurso Especial, vencidos os conselheiros
Leonardo de Andrade Couto (suplente convocado), Daniele
Souto Rodrigues Amadio e Gerson Macedo Guerra, que não
conheceram do recurso.
No mérito, por maioria de votos, acordam em dar­lhe
provimento, com retorno dos autos ao colegiado de origem,
vencidos os conselheiros Daniele Souto Rodrigues Amadio e
Gerson Macedo Guerra, que lhe negaram provimento.
(...)

Os autos, então, retornaram a esta instância ordinária do CARF para análise
das demais matérias agitadas no recurso voluntário e que restaram não apreciadas, até então,
pelo acórdão reformado, ou seja:
­ nulidade da decisão a quo que indeferira a diligência fiscal pleiteada e,
além disso, ao manter o lançamento fiscal, teria apreciado, de forma superficial, as provas
juntadas aos autos;
­ que não teria obrigação de manter a escrituração contábil e
documentos de suporte por prazo indeterminado de fatos passados. Ou seja: inexistência
da obrigação de manter a guarda, em boa ordem, da escrituração contábil com documentos de
suporte, quanto aos fatos ocorridos anteriores ao ano­calendário 1997 (aquisições de bens
registrados no ativo imobilizado).

Não vislumbrando vício algum de nulidade da decisão recorrida e por
prudência com base nos princípios do formalismo moderado e da verdade material, na sessão
de 22/11/2018 o julgamento foi convertido em diligência fiscal, oportunizando a contribuinte a
produzir outras provas (complementar provas) para arrostar o lançamento fiscal, conforme
Resolução no 1301­000.638 – 3a Câmara / 1a Turma Ordinária, e transcrevo, no que
pertinente, a fundamentação do voto condutor (e­fls. 986/1001), in verbis:

(...)
A matéria controvertida, até agora, não foi enfrentada
adequadamente, não por descuido da Fiscalização e da decisão
recorrida, mas sim pela dificuldade, até desleixo, da recorrente
em produzir as provas hábeis, idôneas, cabais, que deveriam
sustentar os registros contábeis, ou seja, da escrituração
comercial, para afastar a pretensão do fisco materializada no
lançamento de ofício.
Dispõe o art. 923 do RIR/99, in verbis:
Art.923. A escrituração mantida com observância das
disposições legais faz prova a favor do contribuinte dos fatos
Fl. 1191
DF CARF MF
Documento nato-digital

Processo no 10580.000917/2003­35
Acórdão n.o 1401­004.344
S1­C4T1
Fl. 1.192

12
nela registrados e comprovados por documentos hábeis,
segundo sua natureza, ou assim definidos em preceitos legais
(Decreto­Lei no 1.598, de 1977, art. 9o, §1o).
Intimada durante o procedimento de fiscalização (e­fls. 14/15), a
contribuinte, lamentavelmente, apresentou apenas planilhas ou
tabelas de depreciação/amortização, e não juntou cópias do
livros Razão, Diário e cópias dos documentos que sustentariam
os registros na sua escrituração contábil/fiscal.
Planilhas (tabelas) são meros resumos, apontamentos (papeis
extracontábeis) (e­fls. 49/87), ou seja, não são documentos com
força probante dos registros contábeis/fiscais.
A recorrente, com veemência se opõe contra o lançamento fiscal
e contra a decisão recorrida, porém tem conduta contraditória,
pois ainda permanece no plano retórico, quando deveria
esforçar­se em produzir, trazer aos autos cópia de sua
escrituração contábil (livros Diário, Razão e documentos de
suporte dos registros na sua escrita contábil/fiscal), cujo ônus é
seu, para estribar sua defesa.
(...)
A mera juntada de cópias de algumas notas fiscais e de outros
documentos, em torno de 600 folhas no total, por ocasião da
Impugnação na primeira instância de julgamento, juntada
efetuada de forma atabalhoada nos autos, sem juntada de cópia
dos livros Diário e Razão e ainda sem vinculação desses
documentos com os registros nos livros, configura, data venia,
desleixo, e insuficiência de provas.
Não obstante, propugno, em prestígio dos princípios da verdade
material, do formalismo moderado e em respeito ao devido
processo legal administrativo, converter o julgamento em
diligência, para que a unidade de origem da RFB, ou seja, a
Fiscalização da DRF/Salvador proceder:
a) intimação do sujeito passivo a apresentar à Fiscalização os
livros contábeis (livros Razão e Diário), bem como documentos
de suporte desse registros (notas fiscais), quanto à
depreciação/amortização (despesa glosada) do ano­calendário
1997;
b) juntar cópias desses livros e documentos, na parte relativa à
depreciação/amortização, ano­calendário 1997;
c) por fim, a Fiscalização da DRF/Salvador deverá, ao final do
procedimento de diligência, produzir relatório conclusivo,
circunstanciado, dos resultados, quanto à comprovação ou não
pela recorrente dos custos/despesas objeto da glosa de que
tratam os autos de infração, e do qual dará ciência ao sujeito
passivo, abrindo prazo de trinta dias, para em querendo
apresentar razões.
Fl. 1192
DF CARF MF
Documento nato-digital

Processo no 10580.000917/2003­35
Acórdão n.o 1401­004.344
S1­C4T1
Fl. 1.193

13
d) expirado o prazo, com ou sem manifestação do sujeito
passivo, retornar os autos do processo ao CARF para
julgamento da lide.
Portanto, voto para converter o julgamento em diligência,
conforme proposto.
(...)

Em 27/05/2019, a fiscalização da RFB, unidade DRF/Salvador, juntou aos
autos o Relatório de Diligência com conclusão, ou seja, com resultado (e­fls. 1115/1117).
A contribuinte foi intimada da conclusão, resultado do Relatório de
Diligência em 29/05/2019 (e­fl. 1172) e apresentou contrarrazões em 28/06/2019 (e­fls.
1003/1010), discordando do resultado ou da conclusão da fiscalização.
É o relatório.

Fl. 1193
DF CARF MF
Documento nato-digital

Processo no 10580.000917/2003­35
Acórdão n.o 1401­004.344
S1­C4T1
Fl. 1.194

14

Voto
Conselheiro Nelso Kichel ­ Relator.

RETORNO DOS AUTOS PARA JULGAMENTO

Conforme relatado:
a) primeiro, em face de decisão da 1a Turma da CSRF ­ instância especial ­
que, tendo reformado o Acórdão no 1102­00.273 ­ 1a Câmara / 2a Turma Ordinária, afastou
a decadência com base no art. 173, I, do CTN e determinou o retorno dos presentes autos a esta
instância recursal comum do CARF para análise das demais matérias suscitadas no recurso
voluntário que, até então, restaram prejudicadas ou não enfrentadas pelo acórdão reformado;
b) na sequência, nesta instância, na sessão de 22/11/2018 o julgamento foi
convertido em diligência para complementação de provas pelo sujeito passivo, conforme
Resolução no 1301­000.638 – 3a Câmara / 1a Turma Ordinária, voto condutor da minha
relatoria e, no que pertinente, transcrito no relatório;
c) finalmente, realizada a diligência fiscal pela unidade de origem da RFB, os
autos retornaram conclusos para julgamento.

Obs:
(i) Na sessão de julgamento ­ no mês de fevereiro último, após leitura do meu voto pela
proposição de realização de nova diligência fiscal, no sentido da fiscalização da RFB reiterar a contribuinte a
produzir provas acerca das alegações de que a infração não teria ocorrido, houve pedido de vista.
(ii) Então, os autos deste processo estão, novamente, em sessão de julgamento. Desta vez, de
plano, friso, destaco, que repensei meu entendimento inicial acerca da indigitada proposta de nova diligência. Na
verdade, alinho­me ao entendimento deste Colegiado que, no caso, já foram oferecidas todas as oportunidades de
produção de provas à recorrente, sendo incabível a realização de nova diligência fiscal. Veja:
­ intimada durante o procedimento de fiscalização para produzir prova acerca do fato
registrado na sua escrituração contábil ­ encargos de depreciação/amortização, a contribuinte deixou de produzir
as provas documentais hábeis, idôneas, que sustentariam as despesas de depreciação/amortização (art. 923 do
RIR/99, atual art. 967 do RIR/2018). Por isso, a fiscalização da RFB imputou a infração objeto dos autos;
­ quanto à diligência fiscal já realizada, por determinação do CARF, com abertura de prazo
para produção de provas documentais/complementação provas documentais para elidir a infração imputada, o
sujeito passivo desperdiçou literalmente as oportunidades dadas ao alegar ­ simplesmente ­em resposta à
intimação da fiscalização no procedimento de diligência ­ que todas as provas já constariam dos autos atinentes
aos bens objeto da depreciação/amortização (e­fls. 1019/1023) e ainda nas contrarrazões apresentadas, quando da
intimação do resultado da diligência, reiterou que todas as provas documentais já constariam dos autos (e­fls.
1005/1010). Ora, a contribuinte, de forma recalcitrante, deixou de produzir prova cabal de suas alegações. Assim,
não cabe insistir em realização de diligência fiscal, pois ­ em suma ­ o ônus probatório de produzir prova, hábil,
Fl. 1194
DF CARF MF
Documento nato-digital

Processo no 10580.000917/2003­35
Acórdão n.o 1401­004.344
S1­C4T1
Fl. 1.195

15
idônea, cabal, de suas alegações (defesa de mérito direta e indireta) é da recorrente. A diligência não presta,
portanto, a substituir a parte na sua atividade de produção de prova, como no caso.

OBJETO DA LIDE

Como já dito, a contenda resume­se à glosa integral, global, dos encargos de
depreciação e amortização de R$ 8.105.924,61, cujo valor fora informado pela contribuinte na
DIRPJ 1998, ano­calendário 1997, na Ficha 04 ­ Custos dos Bens e Serviços Vendidos, Linha
32 ­Encargos de Depreciação e Amortização.
A infração foi imputada, pois o fisco rejeitou, não acatou como custo/despesa
dedutível ­ encargos de depreciação, na apuração do lucro real (IRPJ) e da base de cálculo da
contribuição (CSLL), referido valor.
Antes disso, durante o procedimento de fiscalização, embora intimada pela
Receita Federal a comprovar esse montante de custos/encargos, a contribuinte não se
desincumbiu desse ônus probatório. Ou seja, não apresentou as provas documentais que
pudessem justificar o registro do fato contábil na escrituração contábil e na DIRPJ 1998, ano­
calendário 1997­ encargos de depreciação/amortização, nos termos do art. 923 do RIR/99, atual
art. 967 do RIR/2018.

MATÉRIA
DEVOLVIDA
PARA
APRECIAÇÃO.
INSTÂNCIA
ORDINÁRIA DO CARF

Reformado o acórdão da Câmara Baixa pela decisão da 1a Turma da CSRF ­
Instância Especial (afastamento da preliminar de decadência), restaram para serem enfrentadas
as seguintes matérias suscitadas no recurso voluntário pela recorrente (não enfrentadas pelo
acórdão reformado):
­ nulidade da decisão a quo que rejeitara o pedido de realização de diligência
e, ainda, teria apreciado, de forma superficial, as provas juntadas aos autos quando da
Impugnação;
­ que não teria obrigação de manter a escrituração contábil e documentos de
suporte por prazo indeterminado, em relação a exercícios pretéritos. Ou seja: inexistência da
obrigação de manter a guarda, em boa forma, da escrituração contábil com documentos de
suporte, quanto aos fatos ocorridos anteriores ao ano­calendário 1997 (aquisições de bens
registrados no ativo imobilizado) pela ocorrência da decadência/prescrição;
­ que, no mérito propriamente dito, que seja julgado improcedente o
lançamento fiscal ante as provas juntadas aos autos e, caso não acatadas, subsidiariamente seja
convertido o julgamento em diligência fiscal.
Identificados os pontos controvertidos, passo a enfrentá­los.
Fl. 1195
DF CARF MF
Documento nato-digital

Processo no 10580.000917/2003­35
Acórdão n.o 1401­004.344
S1­C4T1
Fl. 1.196

16
NULIDADE DA DECISÃO RECORRIDA. INEXISTÊNCIA DE
VÍCIO. PRELIMINAR REJEITADA
Diversamente do alegado pela recorrente, não há vício de nulidade na decisão
recorrida, pois as provas juntadas aos autos foram analisadas, sopesadas, enfrentadas, com a
devida fundamentação/motivação e ainda a rejeição do pedido de realização de diligência
fiscal, também, está devidamente fundamentado/motivado, inclusive por ser incabível pedido
genérico de diligência fiscal, tudo conforme voto condutor (e­fls. 839/847) que, no que
pertinente, colaciono excerto, in verbis:
(...)

(...).

Fl. 1196
DF CARF MF
Documento nato-digital

Processo no 10580.000917/2003­35
Acórdão n.o 1401­004.344
S1­C4T1
Fl. 1.197

17
(...)

Como visto, a rejeição do pedido de diligência fiscal está devidamente
fundamentado e motivado pelo voto condutor da decisão recorrida, inocorrendo vício algum,
nesse particular, que pudesse inquinar de nulidade a decisão recorrida.
Ademais, apenas para argumentar, nesta instância recursal ordinária do
CARF, como já dito alhures, com fulcro nos princípios do formalismo moderado e da verdade
material, foi efetuada diligência fiscal, ou seja, foi propiciada oportunidade para o sujeito
passivo complementar provas para afastar, no mérito, o lançamento fiscal; porém, a recorrente
intimada não trouxe aos autos outros elementos de prova, apenas limitou­se a reproduzir as
provas que já constavam dos autos, alegando que todas as provas já constam dos autos.
Portanto, a recorrente apenas tem procrastinado a exigência do crédito tributário legal e
legitimamente lançado de ofício pelos autos de infração do IRPJ e reflexo (CSLL), ano­
calendário 1997.
Em relação ao mérito propriamente dito, o voto condutor da decisão
recorrida, na sua fundamentação, enfrentou adequadamente as provas. Nessa parte, colaciono, a
seguir, excerto do voto condutor, in verbis:

(...)

Fl. 1197
DF CARF MF
Documento nato-digital

Processo no 10580.000917/2003­35
Acórdão n.o 1401­004.344
S1­C4T1
Fl. 1.198

18

(...).
(...).
(...).

Fl. 1198
DF CARF MF
Documento nato-digital

Processo no 10580.000917/2003­35
Acórdão n.o 1401­004.344
S1­C4T1
Fl. 1.199

19

Fl. 1199
DF CARF MF
Documento nato-digital

Processo no 10580.000917/2003­35
Acórdão n.o 1401­004.344
S1­C4T1
Fl. 1.200

20

(...)

Como demonstrado, diversamente do alegado pela recorrente, o voto
condutor da decisão recorrida está devidamente fundamento e motivado, tendo apreciado,
analisado, sopesado os documentos e notas fiscais de prestação de serviços e aquisição de
materiais juntados pela contribuinte (e­fls. 158/826); porém, essas provas restaram
imprestáveis para comprovação dos bens do ativo imobilizado da empresa, objeto da despesa
de depreciação/amortização glosada pelo fisco.
Veja.
Essas notas fiscais e documentos juntados aos autos não estão registradas na
escrituração contábil do ano­calendário 1997 e a contribuinte não juntou aos autos escrituração
contábil em que ano tais notas fiscais teriam sido registradas na escrituração contábil e a que
bem do ativo, em específico, estariam vinculadas, alocadas, computadas. As notas fiscais
juntadas aos autos referem­se aos anos­calendário 1989 a 1992, mas ­ como dito ­ a
contribuinte não juntou cópia da escrituração contábil (livro Diário e Razão) desses anos
pretéritos Não fez prova a que bem do ativo, em específico, essas notas fiscais estariam
vinculadas, alocadas e computadas. Ainda, não há prova nos autos de controle auxiliar.
A contribuinte não comprovou como formou, constituiu, os bens do ativo
imobilizado/diferido objeto da depreciação/amortização em 1997.
Pela linha do tempo, a empresa foi constituída em 07/04/1983, teve
reavaliação de bens em 1989 e fez incorporação de bens da COPENE em 1994.
Como dito, as notas fiscais juntadas aos autos referem­se ao período 1989 a
1992 e não há prova nos autos de que teriam sido registradas nesses anos­calendário pretéritos,
ou seja, não há prova a que bem do ato imobilizado, especificamente, estariam vinculadas,
registradas, com informação de data de aquisição, valor, vida útil etc.
Fl. 1200
DF CARF MF
Documento nato-digital

Processo no 10580.000917/2003­35
Acórdão n.o 1401­004.344
S1­C4T1
Fl. 1.201

21
Consta dos autos que o sujeito passivo em 1994 incorporou bens da
COPENE. Antes disso, houve avaliação do acêrvo da COPENE, da parcela do projeto de
ampliação da Tegal, referente aos gastos incorridos na Planta Butadieno, então de propriedade
da COPENE Petroquímica do Nordeste S/A, para efeito de subscrição de capital na Tegal ­
Terminal de Gases Ltda, conforme Laudo de Avaliação (e­fls. 139/144)., do qual extraio o
seguinte excerto:
(...)

(...)

Então, as notas fiscais juntadas dos anos de 1989 a 1992, emitidas pela
CONFAB, seriam atinentes à parcela do Projeto de ampliação da Tegal, referente a gastos
incorridos na planta de Butadieno de propriedade (antes da incorporação) da COPENE.
Porém, como já dito, quanto as notas fiscais juntadas aos autos emitidas pela
CONFAB Industrial e CONFAB montagens Ltda, dos anos­calendário 1989 a 1992, não consta
prova dos autos que teriam sido registradas na escrituração contábil, pois foram juntadas,
divorciadas, desvinculadas de escrituração contábil (notas esparsas), não consta a que bem do
ativo, especificamente, teriam sido registradas, pois a contribuinte não juntou escrituração
contábil desses anos que pudesse comprovar a individualização, a que bem do imobilizado,
especificamente, foram consignadas no escrituração contábil, com data de aquisição, valor,
vida útil etc.
Ainda, não há controle auxiliar.
Diante da falta de comprovação da individualização e da composição do bem
do imobilizado, pela falta de controle auxiliar, restou não demonstrada em que rubrica do livro
Razão contabilizou tais bens e como procedeu o cálculo da depreciação, considerando a vida
Fl. 1201
DF CARF MF
Documento nato-digital

Processo no 10580.000917/2003­35
Acórdão n.o 1401­004.344
S1­C4T1
Fl. 1.202

22
útil de cada bem (data de aquisição do bem novo, data de aquisição/incorporação do bem usado
etc).
Como dito antes, a decisão a quo está devidamente fundamentada, não
padecendo de vício algum que a pudesse inquinar ou macular de nulidade, pois os documentos
juntados aos autos (provas), Notas Fiscais, foram analisados, sopesados, bem como os
argumentos da defesa.
Ademais, como dito, a contribuinte não conseguiu demonstrar a quem bem
do ativo, em específico, cada nota fiscal juntada teria sido contabilizada. Não comprovou a
data de aquisição do bem (se novo, se usado), não comprovou a vida útil e como calculou a
depreciação /amortização. Inexistência de registro auxiliar.
Então, as notas fiscais pinçadas, suscitadas em especial na defesa, por não
existir um liame a quem bem específico do ativo imobilizado seriam atinentes (quando foram
escrituradas, onde estão escrituradas, a que bem em específico dizem respeito, a que bem
estariam vinculadas), nada comprovam, Vale dizer, notas fiscais esparsas, divorciadas, soltas
sem vinculação a um bem específico do ativo nada comprovam. Falta registro contábil para
responder a essas questões. Além do mais, não há registro auxiliar, que pudesse informar a vida
útil de cada bem, quando foi adquirido, se novo ou usado, e como foi formado o seu valor e
como foi calculada depreciação/amortização em cada ano e a partir de que ano.
Ademais, o julgador não é obrigado a responder todas as alegações das
partes, uma a uma, quando já tiver encontrado motivo, razão ou fundamento suficiente para
proferir a decisão.
Os precedentes do CARF, também, são pela inexistência de nulidade quando
a decisão a quo estiver fundamentada/motivada, como no caso. Nesse sentido, colaciono
ementas de acórdão, a título de ilustração, in verbis:

DECISÃO
RECORRIDA.
MOTIVAÇÃO
SUFICIENTE.
NULIDADE. INAPLICABILIDADE.
No caso de o enfrentamento das questões suscitadas na peça de
defesa com perfeita compreensão da descrição dos fatos que
ensejaram o procedimento e estando a decisão motivada de
forma explícita, clara e congruente, não há que se falar em
nulidade dos atos em litígio. O julgador não está obrigado a
responder a todas as questões suscitadas pelas partes, quando já
tenha encontrado motivo suficiente para proferir a decisão. O
julgador possui o dever de enfrentar apenas as questões capazes
de infirmar (enfraquecer) a conclusão adotada na decisão
recorrida. Assim, não há que se falar em nulidade de decisão a
quo que não se pronunciou sobre determinado argumento que
era incapaz de infirmar a conclusão adotada. A mera
discordância dos fundamentos da decisão recorrida pelo
contribuinte não é causa de nulidade, que apenas ocorre se
demonstrada qualquer das hipóteses do artigo 59 do Decreto­lei
n° 70.235/72, que não é o caso. (Acórdão no 1301­003.677,
sessão de 23/01/2019, Relator Nelso Kichel).
Fl. 1202
DF CARF MF
Documento nato-digital

Processo no 10580.000917/2003­35
Acórdão n.o 1401­004.344
S1­C4T1
Fl. 1.203

23
AUSÊNCIA DE ANÁLISE DE DOCUMENTAÇÃO JUNTADA.
APRECIAÇÃO PELA AUTORIDADE JULGADORA.
Não há que se falar em nulidade da decisão por ter deixado de
analisar
documentos
apresentados
juntamente
com
a
impugnação, quando o julgador da instância de piso
fundamentou a sua decisão em outros elementos probatórios
anexados aos autos e suficientes à formação de sua convicção. O
julgador não está obrigado a responder a todas as questões
suscitadas pelo impugnante, quando já tenha encontrado motivo
suficiente para proferir a decisão. Na verdade, o julgador tem o
dever de enfrentar apenas as questões capazes de infirmar a
conclusão adotada.(Acórdão no 2402­006.796, data sessão de
julgamento 04/12/2018, Relator LUIS HENRIQUE DIAS
LIMA).
DECISÃO
RECORRIDA.
MOTIVAÇÃO
SUFICIENTE.
NULIDADE. INAPLICABILIDADE.
No caso de o enfrentamento das questões suscitadas na peça de
defesa com perfeita compreensão da descrição dos fatos que
ensejaram o procedimento e estando a decisão motivada de
forma explícita, clara e congruente, não há que se falar em
nulidade dos atos em litígio. O julgador não está obrigado a
responder a todas as questões suscitadas pelas partes, quando já
tenha encontrado motivo suficiente para proferir a decisão. O
julgador possui o dever de enfrentar apenas as questões capazes
de infirmar (enfraquecer) a conclusão adotada na decisão
recorrida. Assim, não há que se falar em nulidade de decisão
que não se pronunciou sobre determinado argumento que era
incapaz de infirmar a conclusão adotada. A mera discordância
dos fundamentos da decisão recorrida pelo contribuinte não é
causa de nulidade, que apenas ocorre se demonstrada qualquer
das hipóteses do artigo 59 do Decreto­lei n° 70.235/72, que não
é o caso.(Acórdão no 1301­003.468, sessão de 16/10/2018,
Relator Nelso Kichel).
NULIDADE DA DECISÃO DE 1a. INSTÂNCIA. MOTIVAÇÃO
SUFICIENTE.
O julgador não está obrigado a responder a todas as questões
suscitadas pelas partes, quando já tenha encontrado motivo
suficiente para proferir a decisão. A prescrição trazida pelo art.
489 do CPC/2015 veio confirmar a jurisprudência já
sedimentada pelo Colendo Superior Tribunal de Justiça, sendo
dever do julgador apenas enfrentar as questões capazes de
infirmar a conclusão adotada na decisão recorrida (STJ, EDcl
no MS 21315 / DF, S1 ­ DJe 15/06/2016).(Acórdão no 1401­
002.879, sessão de 16/08/2018, Luciana Yoshihara Arcangelo
Zanin ­ Relatora).
NULIDADE DA DECISÃO DE 1a. INSTÂNCIA. MOTIVAÇÃO
SUFICIENTE.
O julgador não está obrigado a responder a todas as questões
suscitadas pelas partes, quando já tenha encontrado motivo
Fl. 1203
DF CARF MF
Documento nato-digital

Processo no 10580.000917/2003­35
Acórdão n.o 1401­004.344
S1­C4T1
Fl. 1.204

24
suficiente para proferir a decisão. A prescrição trazida pelo art.
489 do CPC/2015 veio confirmar a jurisprudência já
sedimentada pelo Colendo Superior Tribunal de Justiça, sendo
dever do julgador apenas enfrentar as questões capazes de
infirmar a conclusão adotada na decisão recorrida (STJ, EDcl
no MS 21315 / DF, S1 ­ DJe 15/06/2016).(Acórdão no 1401­
001.852, sessão de 12/04/2017, Luciana Yoshihara Arcangelo
Zanin ­ Relatora).
DECISÃO DE PRIMEIRA INSTÂNCIA QUE APRESENTA
FUNDAMENTAÇÃO ADEQUADA E ENFRENTA TODAS AS
ALEGAÇÕES DEFENSÓRIAS RELEVANTES. NULIDADE.
INOCORRÊNCIA.
Não há o que falar em nulidade da decisão que enfrenta todos os
pontos relevantes da impugnação com fundamento nos fatos
presentes nos autos e no direito aplicável à espécie. Não está
obrigado o julgador a enfrentar questões que não tenham o
condão de interferir no destino da lide. (Acórdãos no 2201­
003.331 e 2201­003.330, sessão de 20/09/2016, Relator
CARLOS CESAR QUADROS PIERRE).

Por tudo que foi exposto, rejeito a preliminar de nulidade da decisão
recorrida.

FATOS
CONTÁBEIS
DE
EXERCÍCIOS
PRETÉRITOS
COM
REPERCUSSÃO EM EXERCÍCIOS FUTUROS. ENCARGOS DE DEPRECIAÇÃO.
GUARDA DE DOCUMENTOS. PRAZO LEGAL

A recorrente, desde a primeira instância, nas razões do impugnação (e­fls.
98/106) e nesta instância recursal, nas razões do recurso, argumentou:

(...)

Fl. 1204
DF CARF MF
Documento nato-digital

Processo no 10580.000917/2003­35
Acórdão n.o 1401­004.344
S1­C4T1
Fl. 1.205

25

(...)

(...)

Não procede a irresignação do sujeito passivo.
Diversamente do alegado pela recorrente, está, sim, sujeita à fiscalização de
fatos ocorridos em períodos passados, quando repercutem em lançamentos contábeis de
exercícios futuros ainda não atingidos pela decadência, como no caso do ano­calendário 1997.
No caso, restou afastada a decadência do crédito tributário do ano­calendário
1997 pela 1a Turma da CSRF.
Logo, está prejudicada, não tem sentido, não tem nexo, não tem
plausibilidade fático­jurídica, a alegação da recorrente de prescrição do direito do fisco de
verificar como foi formado o ativo imobilizado/diferido do sujeito passivo existente no ano­
calendário 1997.
Veja.
A contribuinte deduziu encargos de depreciação de bens do ativo imobilizado
adquiridos no passado.
Fl. 1205
DF CARF MF
Documento nato-digital

Processo no 10580.000917/2003­35
Acórdão n.o 1401­004.344
S1­C4T1
Fl. 1.206

26
No caso, a recorrente, de forma expressa, reconheceu nos presentes autos ­
nas razões de defesa ­ que começou a operar a partir de 1985, inclusive tendo adquirido bens
do ativo imobilizado (usados), adquiridos, transferidos quando da incorporação de bens da
COPENE em 1994.
Ora, o contribuinte deve conservar os documentos de sua escrituração
contábil até que se opere a decadência/prescrição de a Fazenda Pública constituir os créditos
tributários relativos a exercícios futuros afetados por esses bens, no caso de apropriação de
despesa de depreciação/amortização de bens adquiridos no passado, pois os prazos de
apropriação de despesa de depreciação/amortização de bens imóveis são de até 25 anos e
instalações de 10 anos, conforme relação completa na tabela a seguir:

Na Planilha (resumo) (e­fls. 49/53) e cópia do Razão Analítico (e­fl. 54), a
recorrente não informou em que data foram adquiridos os bens depreciados (não
individualizou os bens de cada classe ou categoria contábil, não há registro de respectivas notas
fiscais, data de aquisição, valor), nem comprovou a vida útil e nem como o valor do bem
depreciado foi formado, calculado. Ou seja, não comprovou se o bem do imobilizado foi
adquirido novo ou usado, não comprovou a vida útil e como efetuou o cálculo do valor do
encargo de depreciação/amortização do ano­calendário 1997, objeto do lançamento de ofício.
Vale dizer, informou no Razão Analítico, ano ­calendário 1997,
genericamente classes, categorias contábeis de bens e valor da depreciação amortização R$
8.105.926,18 (e­fls. 54/55), conforme excerto que colaciono:

(...)

Fl. 1206
DF CARF MF
Documento nato-digital

Processo no 10580.000917/2003­35
Acórdão n.o 1401­004.344
S1­C4T1
Fl. 1.207

27

(...)

Ainda, há nos autos Demonstrativo Analítico, período 01/08/1999 a
31/12/1999 (e­fls. 56/87), porém o qual é precário, pois consta ­ originalmente ­ consignado
ano­calendário 1999 (31/08/1999 a 31/12/1999), pois foi juntado rasurado, c/ caneta a tinta,
alteração para data 31/12/1997. Não consta como os valores do bens do ativo imobilizado
foram formados, não há individualização de cada bem que compõe a respectiva classe ou
categoria, não faz menção a documentos fiscais de quando foram adquiridos (se foram
adquiridos novos ou usados), vida útil, em que fase de depreciação estão, nem como foi
calculado o valor do encargo de depreciação. Inclusive, não há registro auxiliar.
Veja excerto abaixo:
(...)

(...)

Como visto, o Demonstrativo Analítico ­ como está rasurado ­ documento
precário, mas independentemente do ano (se 1997 ou 1999), não tem valor por estar rasurado e,
ademais, não informa o no da nota fiscal, não informa data de aquisição do bem, não informa
vida útil do bem, não informa como foi calculado a depreciação. Falta registro auxiliar.

Ainda, consta cópia do Razão Analítico dos meses agosto a dezembro/1989
(e­fls. 123/138). Porém, há registro apenas, resumidamente, saldo de contas contábeis, valor a
Fl. 1207
DF CARF MF
Documento nato-digital

Processo no 10580.000917/2003­35
Acórdão n.o 1401­004.344
S1­C4T1
Fl. 1.208

28
débito e a crédito, incompreensíveis sem o livro Diário, sem os documentos de suporte dos
fatos contábeis registrados (notas fiscais) e sem registro auxiliar.
A decisão recorrida já enfrentou adequadamente a questão agitada na
primeira instância e, agora, novamente suscitada pela contribuinte nesta instância recursal
quanto à guarda de documentos e prazo, cuja fundamentação do voto condutor adoto como
razão decidir,e transcrevo no que pertinente, in verbis:

(...)

Fl. 1208
DF CARF MF
Documento nato-digital

Processo no 10580.000917/2003­35
Acórdão n.o 1401­004.344
S1­C4T1
Fl. 1.209

29

(...)

Nesse sentido também são os precedentes do CARF, cujas ementas de
decisões colaciono, a título ilustrativo, in verbis:

GUARDA E CONSERVAÇÃO DE DOCUMENTOS FISCAIS.
PRAZO LEGAL.
De acordo com o art. 195, § único, do CTN, os livros
obrigatórios de escrituração comercial e fiscal e os
comprovantes
dos
lançamentos
neles
efetuados
serão
conservados até que ocorra a prescrição dos créditos tributários
decorrentes das operações a que se refiram. (Acórdão no 3401­
007.326, 3401­007.325 e 3401­007.324, sessão de 30/01/2020,
Relator LAZARO ANTONIO SOUZA SOARES).
Fl. 1209
DF CARF MF
Documento nato-digital

Processo no 10580.000917/2003­35
Acórdão n.o 1401­004.344
S1­C4T1
Fl. 1.210

30
GUARDA DE LIVROS E DOCUMENTOS. PRAZO.
A pessoa jurídica é obrigada a conservar em ordem, enquanto
não prescritas eventuais ações que lhes sejam pertinentes, os
livros, documentos e papéis relativos a sua atividade, ou que se
refiram a atos ou operações que modifiquem ou possam vir a
modificar sua situação patrimonial. (Acórdão no 3003­000.115,
sessão 23/01/2019, Relator VINICIUS GUIMARAES).
Assunto: Processo Administrativo Fiscal. Ano­calendário: 2010,
2011, 2012. NULIDADE. CERCEAMENTO. DEVOLUÇÃO DE
DOCUMENTOS.No contexto atual em que os deveres
instrumentais de escrituração e de emissão de documentos
fiscais se faz, em regra, via Sistema Público de Escrituração
Digital ­ SPED, desnecessária a devolução dos documentos
apresentados, tendo em conta que se trata, em sua maioria, de
arquivos e documentos digitais (Conhecimento de Transporte
Eletrônico ­ CT­e e Nota Fiscal Eletrônica ­ NF­e), cuja base
física fica sob a guarda da fiscalizada.O contribuinte é
responsável pela guarda de cópia dos arquivos digitais que
tenham sido juntados a processo digital ou a dossiê digital de
atendimento por sua solicitação, bem como dos documentos que
lhes deram origem, mantendo­os à disposição da Administração
Tributária até o transcurso dos prazos decadencial ou
prescricional, ou até a solução definitiva do serviço solicitado ou
até que ocorra a prescrição da pretensão de discutir a validade
do documento em juízo, o que for maior. (Acórdão no 1301­
003.612, sessão de 21/11/2018).
PRAZO PARA GUARDA DE DOCUMENTOS. APLICAÇÃO DO
ART. 195 DO CTN. OBRIGAÇÃO QUE PERSISTE ATÉ O
TRANSCURSO DO PRAZO PRESCRICIONAL.
Os livros obrigatórios de escrituração comercial e fiscal e os
comprovantes
dos
lançamentos
neles
efetuados
serão
conservados até que ocorra a prescrição dos créditos tributários
decorrentes das operações a que se refiram. (Acórdão no 2301­
003.411, sessão 14/03/2013, Bernadete De Oliveira Barros ­
Relatora).
OBRIGAÇÕES ACESSÓRIAS Período de apuração: 01/01/1997
a 30/06/2002 PRAZO PARA GUARDA DE DOCUMENTOS.
APLICAÇÃO DO ART. 195 DO CTN. OBRIGAÇÃO QUE
PERSISTE
ATÉ
O
TRANSCURSO
DO
PRAZO
PRESCRICIONAL. Os livros obrigatórios de escrituração
comercial e fiscal e os comprovantes dos lançamentos neles
efetuados serão conservados até que ocorra a prescrição dos
créditos tributários decorrentes das operações a que se refiram.
(Acórdão no 2301­002.511, sessão de 18/01/2012, Relator
MAURO JOSE SILVA).
GLOSA
DE
DESPESAS
­
MICROFILMAGEM
DE
DOCUMENTOS ­A prerrogativa de microfilmar documentos,
prevista na Lei n.°5.433/68, não pode se sobrepor ao disposto no
artigo 195 do CTN e no artigo 4° do Decreto­lei 486/69, de sorte
que a contribuinte é obrigada a guardar os documentos originais
Fl. 1210
DF CARF MF
Documento nato-digital

Processo no 10580.000917/2003­35
Acórdão n.o 1401­004.344
S1­C4T1
Fl. 1.211

31
da escrituração contábil até que ocorra a prescrição dos
créditos tributários decorrentes das operações a que eles se
referem. (Acórdão no101­91973, sessão de 14/04/1998, Relator
Edison Pereira Rodrigues).
OBRIGAÇÃO DE GUARDA E CONSERVAÇÃO DE LIVROS E
DOCUMENTOS FISCAIS. PRAZO ­ Os livros obrigatórios de
escrituração comercial e fiscal e os comprovantes dos
lançamentos neles efetuados serão conservados até que ocorra a
prescrição dos créditos tributários decorrentes das operações a
que se refiram. (Acórdão no 105­14.590, sessão de 11/06/2004,
Relator Daniel Sahagoff).
LIVROS OBRIGATÓRIOS DE ESCRITURAÇÃO FISCAL E
COMERCIAL – COMPROVANTES DOS LANÇAMENTOS –
GUARDA ­ Os livros obrigatórios de escrituração comercial e
fiscal e os comprovantes dos lançamentos neles efetuados serão
conservados até que ocorra a prescrição dos créditos tributários
decorrentes das operações a que se refiram. (art.195, parágrafo
único, do CTN).(Acórdão no 105­13083, sessão de 22/02/2000).
GANHO DE CAPITAL. GUARDA DE DOCUMENTOS.A guarda
de documentos que tenham repercussão tributária deve ser
mantida enquanto não se efetivar a caducidade do direito de a
Fazenda Pública efetivar o lançamento. O fato gerador do
imposto sobre o ganho de capital é a alienação do imóvel e não
a informação das benfeitorias na Declaração de Ajuste Anual ­
DAA. Enquanto não decaído o direito de a Fazenda lançar, o
alienante é obrigado a manter os documentos comprobatórios do
custo de aquisição e de alienação do imóvel. (Acórdão no 2401­
007.011, sessão de 08/10/2019, Relator JOSE
LUIS
HENTSCH BENJAMIN PINHEIRO).
Assunto: Imposto sobre a Renda de Pessoa Jurídica ­ IRPJ. Ano­
calendário:
2011,
2012,
2013.
FATOS
PASSADOS.
REPERCUSSÃO
EM
EXERCÍCIOS
FUTUROS.
FISCALIZAÇÃO.
POSSIBILIDADE.
ESCRITURAÇÃO.
DOCUMENTOS. GUARDA. PRAZO. O contribuinte está sujeito
à fiscalização de fatos ocorridos em períodos passados, ainda
que não seja mais possível efetuar exigência tributária, em face
da decadência, quando eles repercutam em lançamentos
contábeis de exercícios futuros, devendo conservar os
documentos de sua escrituração, até que se opere a decadência
do direito de a Fazenda Pública constituir os créditos tributários
relativos a esses exercícios. (Acórdão no 1401­003.080, sessão
de 23/01/2019, Relator Cláudio de Andrade Camerano).
FATOS
PASSADOS.
REPERCUSSÃO
EM
EXERCÍCIOS
FUTUROS. PRAZO PARA A GUARDA DOS DOCUMENTOS.
POSSIBILIDADE DE VERIFICAÇÃO POR PARTE DA
FISCALIZAÇÃO TRIBUTÁRIA.O contribuinte está sujeito à
fiscalização de fatos ocorridos em períodos passados, quando
eles repercutam em lançamentos contábeis de exercícios futuros,
devendo conservar os documentos de sua escrituração até que se
opere a decadência do direito de a Fazenda Pública constituir os
Fl. 1211
DF CARF MF
Documento nato-digital

Processo no 10580.000917/2003­35
Acórdão n.o 1401­004.344
S1­C4T1
Fl. 1.212

32
créditos tributários relativos a esses exercícios. (Acórdão no
1302­002.112, sessão de 16/05/2017, Relator ROGERIO
APARECIDO GIL).
GUARDA DE DOCUMENTOS. FATOS TRIBUTÁRIOS COM
REPERCUSSÃO NO FUTURO.O contribuinte está obrigado a
conservar em ordem, enquanto não prescritas eventuais ações
que lhes sejam pertinentes, a escrituração e os documentos que
se refiram a fatos que modifiquem ou possam vir a modificar sua
situação patrimonial. (Acórdão no 3301­002.932, sessão
27/04/2016, Relator VALCIR GASSEN).
GUARDA DE DOCUMENTOS. PRAZO. DEPRECIAÇÃO.
Os encargos de amortização, depreciação ou exaustão decorrem
de registro pretérito de gastos efetuados pela pessoa jurídica,
gastos esses que devem ser comprovados na forma da lei.
Enquanto perdurarem os efeitos dos referidos gastos, na
determinação do lucro real, deve a documentação que os
originou ser mantida a disposição das autoridades fiscais.
(Acórdão no 1803­001.490, sessão 12/09/2012, Relatora
SELENE FERREIRA DE MORAES).
GUARDA DE DOCUMENTOS. PRAZO. Os comprovantes da
escrituração da pessoa jurídica, relativos a fatos que repercutam
em lançamentos contábeis de exercícios futuros, serão
conservados até que se opere a decadência do direito de a
Fazenda Pública constituir os créditos tributários relativos a
esses exercícios. (Acórdão no 1302­001.522, sessão 23/09/2014,
Relator Alberto Pinto Souza Junior).

Portanto, diversamente do alegado pela recorrente, está, sim, obrigada a
manter escrituração contábil com os documentos de suporte dos anos pretéritos (anteriores a
1997), pois os encargos de amortização, depreciação ou exaustão, apropriados em 1997,
quando decorrem de registro de bens adquiridos em anos­calendário pretéritos ­ gastos
efetuados pela pessoa jurídica, gastos esses que devem ser comprovados na forma da lei. Ou
seja, enquanto perdurarem os efeitos fiscais dos referidos gastos (que no caso de bens imóveis
pode se estender até 25 anos, a partir de sua aquisição, na determinação do lucro real e da base
de cálculo da CSLL), deve a documentação que os originou ser mantida a disposição das
autoridades fiscais com os respectivos registros contábeis (livro Razão, Diário) e controle
auxiliar.

DESPESA
DE
DEPRECIAÇÃO.
ANO­CALENDÁRIO
1997.
RESULTADO DA DILIGÊNCIA FISCAL. INFRAÇÃO MANTIDA

Durante do procedimento de fiscalização (antes do lançamento de ofício), a
contribuinte foi instada a comprovar os custos dos serviços vendidos declarados, ano­
calendário 1997, atinente a conta contábil: Encargos de Depreciação e Amortização, no
Fl. 1212
DF CARF MF
Documento nato-digital

Processo no 10580.000917/2003­35
Acórdão n.o 1401­004.344
S1­C4T1
Fl. 1.213

33
valor de R$ 8.105.924,61, conforme Termo de Intimação Fiscal no de 12/09/2002 com ciência
nessa mesma data (e­fl. 15), in verbis:

(...)

(...)

O citado valor de R$ 8.105.924,61 foi deduzido ­ como despesa ­ na
apuração do IRPJ e da CSLL na DIRPJ 1998, ano­calendário 1997, na Ficha 04, linha 32 (e­fl.
18), conforme excerto que colaciono a seguir:

(...)

(...)

(...)
Fl. 1213
DF CARF MF
Documento nato-digital

Processo no 10580.000917/2003­35
Acórdão n.o 1401­004.344
S1­C4T1
Fl. 1.214

34

A contribuinte apresentou cópias de folhas do livro Razão, conta contábil ­
Plano de Contas, mencionando apenas categorias ou classes de bens do imobilizado, objeto de
Depreciações e Amortizações (Plano de Contas), depreciação/amortização valor R$
8.105.926,18 ­ saldo 31/12/1997 (e­fls. 54/55):

(...)

(...)

(...)

A contribuinte também apresentou cópia Planilha (resumo) dos meses 07 a
12/1997 onde consta principais categorias de bens do imobilizado e do diferido que foram
objeto de depreciação (e­fls. 49/53). Aqui, apenas a título, ilustrativo, apresento excerto do mês
dezembro/1997 (e­fl. 49):

(...)

Fl. 1214
DF CARF MF
Documento nato-digital

Processo no 10580.000917/2003­35
Acórdão n.o 1401­004.344
S1­C4T1
Fl. 1.215

35
A contribuinte ainda apresentou à fiscalização, antes da lavratura do auto de
infração, Demonstrativo Analítico do Grupo Imobilizado de 31/08/1999 a 12/12/1999 dos itens
objeto de depreciação e valores. Porém, o ano, período a que se refere, está rabiscado, rasurado
­ com tinta caneta ­ q seria saldo, na verdade, de 31/12/1997, e não de 1999 (e­fls. 56/87).
Apresento excerto, a seguir, desse demonstrativo precário:

(...)

(...)

(...)

(...)

(...)

(...)

(...)

Fl. 1215
DF CARF MF
Documento nato-digital

Processo no 10580.000917/2003­35
Acórdão n.o 1401­004.344
S1­C4T1
Fl. 1.216

36
(...)

Porém, como visto, esse Demonstrativo Analítico do Grupo Imobilizado,
além de precário (não se sabe a qual ano­calendário refere­se, pois o ano está rasurado, ou seja,
o ano foi substituído a tinta caneta de 1999 para 1999), tem outro problema, embora tenha
identificado o grupo do bem do ativo, não informa a nota fiscal, não informa data de aquisição
do bem, valor e vida útil. Ademais, não há controle auxiliar.
Assim, durante o procedimento de fiscalização (antes da lavratura e ciência
do auto de infração), a contribuinte, em momento algum, comprovou, com documentos
hábeis e idôneos, a despesa de depreciação/amortização apropriada no ano­calendário
1997, pois:
a) a Planilha (resumo) apenas menciona as categorias ou classes de bens do
Plano de Contas (não discrimina bem algum do ativo, isoladamente, não individualiza, não
informa data de aquisição, não informa n° da nota fiscal, não informa a vida útil etc).
Apenas informa, o montante do valor da depreciação por classe de bens;
b) a cópia do livro Razão, idem (não discrimina bem algum do ativo, de
forma isolada, não individualiza, não informa data de aquisição, não informa n° da nota
fiscal, não informa a vida útil etc). Apenas informa, o montante do valor da depreciação por
classe de bens;
c) o Demonstrativo Analítico (AC 1999 rasurado, rabiscado, foi acrescentado
a caneta ano 1997), ou seja, documento precário, sem valor probatório. Além disso, não
informa a data de aquisição do bem, não informa a nota fiscal de aquisição, não informa a vida
útil do bem etc. Ainda, faltou apresentar controle auxiliar.
Faltou a individualização de cada bem do ativo, em que data os bens objeto
do ativo imobilizado foram adquiridos para permitir que se aquilatasse se ainda deveriam ser
objeto de depreciação no ano­calendário 1997, pois o sujeito passivo, a pessoa jurídica, foi
constituída em 07/04/1983. Logo, todos os bens do ativo imobilizado, exceto imóveis, já não
estariam sujeitos à depreciação em 1997, em face do transcurso de prazo superior a 10 anos,
exceto bens imóveis.
Assim, não restou comprovado o encargo de depreciação/amortização do AC
1997.
A fiscalização, então, lavrou auto de infração do IRPJ e da CSLL.
A infração foi assim narrada, consignada, no auto de infração do IRPJ e
reflexo (CSLL) (e­fls. 06 e 10), in verbis:

(...)
Fl. 1216
DF CARF MF
Documento nato-digital

Processo no 10580.000917/2003­35
Acórdão n.o 1401­004.344
S1­C4T1
Fl. 1.217

37

(...)

Quando da impugnação do lançamento fiscal ­ IRPJ, a contribuinte juntou
documentos ­ cópias de notas fiscais de serviços dos anos­calendário 1989 a 1992 (serviços de
montagem de duas esferas efetuados pela empresa CONFAB Montagem Ltda e CONFAB
Industrial S/A) em favor da TEGAL por ordem ou determinação da COPENE, na Planta ou
Sistema Butadieno de sua propriedade da COPENE. Nesse sentido, consta dos autos (fl. 167 ou
e­fl. 171):

(...)

Fl. 1217
DF CARF MF
Documento nato-digital

Processo no 10580.000917/2003­35
Acórdão n.o 1401­004.344
S1­C4T1
Fl. 1.218

38

(...)

Entrou o Sistema Butadieno entrou operação em 17/09/92, conforme cópia
FAC­Simile (e­fl. 145).

Documentos de incorporação de bens ­ patrimônio ­ da antiga COPENE ­
Petroquímica do Nordeste S/A pela TEGAL em 31/10/1994. Ou seja, aumento de capital ­
subscrição e integralização de capital por incorporação do patrimônio da quotista COPENE, da
parcela da Planta Butadieno (na qual foram construídas duas esferas de armazenamento
refrigeradas pela CONFAB no período de 1989 a 1992) para a Tegal, por ordem da COPENE
(e­fls. 146/159), e Laudo de Avaliação da Ernest Young (e­fls. 139/140).

Cópias de Notas Fiscais emitidas pela CONFAB, juntadas aos autos de
construção, montagem do Sistema Butadieno na propriedade da COPENE em favor da
TEGAL, por ordem da COPENE (cujos bens da COPENE foram incorporados pela TEGAL
em 31/10/1994):

(...)
Fl. 1218
DF CARF MF
Documento nato-digital

Processo no 10580.000917/2003­35
Acórdão n.o 1401­004.344
S1­C4T1
Fl. 1.219

39

Fl. 1219
DF CARF MF
Documento nato-digital

Processo no 10580.000917/2003­35
Acórdão n.o 1401­004.344
S1­C4T1
Fl. 1.220

40

Fl. 1220
DF CARF MF
Documento nato-digital

Processo no 10580.000917/2003­35
Acórdão n.o 1401­004.344
S1­C4T1
Fl. 1.221

41
(...)

As referidas notais fiscais e demais documentos, já foram analisados,
sopesados, pela decisão recorrida, que entendeu serem imprestáveis para elidir a infração
imputada do ano­calendário 1997, in verbis:

(...)

Fl. 1221
DF CARF MF
Documento nato-digital

Processo no 10580.000917/2003­35
Acórdão n.o 1401­004.344
S1­C4T1
Fl. 1.222

42

(...)

(...)

Fl. 1222
DF CARF MF
Documento nato-digital

Processo no 10580.000917/2003­35
Acórdão n.o 1401­004.344
S1­C4T1
Fl. 1.223

43
Nesta instância recursal, nas razões de defesa, quanto ao mérito, a
contribuinte argumentou, que já juntara, quando da apresentação da impugnação na primeira
instância, todos os documentos para afastar a infração imputada pelo fisco, e ainda
acrescentou:

(...)

(...)

Fl. 1223
DF CARF MF
Documento nato-digital

Processo no 10580.000917/2003­35
Acórdão n.o 1401­004.344
S1­C4T1
Fl. 1.224

44
(...)
Obs:
(i) O Laudo de Avaliação da Ernest & Young Auditores, de 29/07/1994 (e­fls. 515/521)
confirma que a Planta de Butadieno era de propriedade da COPENE até 1994, bem como os gastos a que se
referem as notas fiscais juntadas aos autos pela recorrente.
(ii) Em 31/10/1994, a COPENE foi incorporada pela TEGAL.

A contribuinte não juntou outras provas, quando da apresentação das razões
do recurso, além daquelas apresentadas e já analisadas, sopesadas, pela decisão recorrida.
Em face das alegações da recorrente, e considerando os princípios do
formalismo moderado e da verdade material, como já relatado, os autos foram baixados em
diligência fiscal, para a contribuinte pudesse produzir outras provas, complementar provas de
suas alegações, pois, como já restou demonstrado pela transcrição do voto condutor da decisão
recorrida, a contribuinte ainda não produzira provas nos autos que pudessem ligar, ter liame,
cabal, das referidas notas fiscais com os bens do imobilizado, cujo encargo de depreciação foi
glosado, quanto ao ano­calendário 1997.
No curso da diligência fiscal foram juntadas cópías dos livros Razão e Diário,
ano­calendário 1997 (e­fls. 1118/1057).
Os autos retornaram com resultado da diligência fiscal, onde consta que a
contribuinte não se desincumbiu do seus ânus de arrostar, afastar, a infração imputada pelo
fisco, conforme Relatório (e­fls. 1115/1117) que transcrevo, in verbis:

(...)
Pois bem, fato é que o intimado apenas ratificou a juntada de
documentos realizada por ocasião da apresentação de sua
impugnação aos autos de infração lavrados. Nenhum documento
comprobatório adicional, novo, foi apresentado por ocasião da
diligência ora realizada, exceto os livros contábeis já referidos.
Assim, foram verificados os registros contábeis relativos à
depreciação/amortização, tiradas fotocópias para juntada aos
autos do processo, e examinados os documentos juntados ao
processo pelo contribuinte, julgados suficientes para estabelecer
a conexão com sua escrituração e afastar a glosa realizada.
Nesse sentido, conclui­se que não há qualquer vinculação dos
documentos juntados com os registros de depreciação e
amortização escriturados nos livros, sequer há algum controle
auxiliar que demonstre serem documentos capazes de suportar
os lançamentos.
A diligência não verificou relação aparente entre as notas fiscais
(maioria relativa a serviços com descrição “CONFAB
MONTAGENS”)
e
os
registros
de
encargos
de
Fl. 1224
DF CARF MF
Documento nato-digital

Processo no 10580.000917/2003­35
Acórdão n.o 1401­004.344
S1­C4T1
Fl. 1.225

45
depreciação/amortização constantes de sua contabilidade. A
documentação apresentada pela empresa interessada, já
constante nos autos do processo administrativo, não guarda
qualquer correlação em data e valor com os lançamentos
contábeis constantes dos livros apresentados, impossibilitando,
pois, a identificação de quando e onde teriam sido
contabilizados os valores constantes de tais documentos.
Destarte, conclui­se pela ausência de comprovação dos custos e
despesas relativos à depreciação/amortização apropriados no
período, objeto de glosa de que tratam os autos de infração
lavrados.
(...)

Intimada do resultado da diligência (relatório de diligência), a contribuinte
apresentou contrarrazões 28/06/2019 (e­fls. 1005/10), onde argumentou que já consta dos autos
documentos suficientes para afastar a infração imputada, pediu a rejeição das conclusões da
fiscalização e pediu provimento ao recurso, in verbis:

(...)
BRASKEM S/A, sucessora por incorporação de TEGAL
TERMINAL DE GASES LTDA., nos autos do processo
administrativo acima identificado, tendo sido intimada em
29/05/2019 do relatório fiscal que concluiu a diligência
determinada pela Resolução CARF no 1301­000.638, vem
apresentar suas CONTRARRAZÕES, o que faz nos seguintes
termos:
(...)
Como se vê, o fundamento do auto de infração foi,
exclusivamente, a ausência de comprovação dos documentos que
deram suporte ao registro do ativo que foi depreciado em 1997.
(...)
Com efeito, a despesa de depreciação foi registrada no ano de
1997, mas o fundamento da autuação não se referiu a nenhuma
irregularidade quanto ao seu valor ou mesmo quanto ao registro
da despesa, mas sim quanto aos documentos que deram suporte
ao registro do ativo, ativo esse que foi adquirido anos antes, (...).
Frise­se que uma coisa é questionar, em 2003, a depreciação em
si, ocorrida em 1997. Outra distinta é investigar a origem do
registro do bem depreciado, que se deu anos antes.
Não obstante a falta de amparo legal para a exigência, após a
lavratura do auto de infração, a contribuinte conseguiu localizar
dezenas de cópias de notas fiscais e outros documentos que
comprovam os gastos feitos anos antes para a construção de seu
Fl. 1225
DF CARF MF
Documento nato-digital

Processo no 10580.000917/2003­35
Acórdão n.o 1401­004.344
S1­C4T1
Fl. 1.226

46
parque industrial, o que rechaçava por completo a própria
fundamentação do auto de infração.
Esse argumento de defesa e os documentos que atestam a
existência de ativo imobilizado não foram examinados pela DRJ,
que rejeitou a impugnação da contribuinte.
Em cumprimento ao que foi determinado por esse CARF, a
Delegacia da Receita Federal do Brasil em Salvador, após
intimar a contribuinte a apresentar Livros Diário e Razão de
1997 e “documentos de suporte da amortização”, elaborou o
relatório fiscal ora impugnado.
O i. fiscal responsável pela diligência ressaltou em seu relatório
que a contribuinte apresentou os Livros solicitados e informou
que não entregaria novos documentos por entender que o
suporte probatório já se encontraria nos autos.
Assim, o relatório, em princípio, teria sido feito com amparo nos
livros em questão, bem como nos documentos apresentados pela
contribuinte no curso do processo.
E, após exame apressado do suporte documental, data maxima
venia, o i. fiscal concluiu que não haveria COMPROVAÇÃO DA
AMORTIZAÇÃO, por não haver “relação aparente entre as
notas fiscais (maioria relativa a serviços com descrição
‘CONFAB MONTAGENS’) e os registros de encargos de
depreciação/amortização constantes de sua contabilidade”.
Concessa maxima venia, a conclusão é insustentável.
Com efeito, a contribuinte entregou à fiscalização a via física de
seus Livros do ano de 1997, ano do fato gerador dos tributos
cobrados no auto de infração e expressamente solicitados na
intimação que lhe foi dirigida.
Naqueles livros estão registradas as AMORTIZAÇÕES feitas em
1997, que consistem na redução do valor dos bens do seu ativo
imobilizado pelo seu desgaste natural ou perda de sua utilidade.
Por outro lado, obviamente, as notas fiscais de AQUISIÇÃO DE
TAL ATIVO AMORTIZADO não estão registradas em tais livros,
porque a operação a que elas se refere não ocorreu em 1997.
Os bens do ativo imobilizado sujeitos a amortização ou
depreciação no ano de 1997 foram adquiridos muitos anos antes
e,
justamente
por
isso,
em
1997
puderam
ter
a
depreciação/amortização registrada e lançada no resultado da
contribuinte.
Ou seja, as notas fiscais que já se encontravam nos autos e a que
a contribuinte fez referência nunca estariam, por óbvio,
registradas, nos seus exatos valores e numerações, nos Livros de
1997, ao contrário do que pretendeu o i. fiscal.
Essa correlação entre notas fiscais e depreciação jamais
existiria.
Fl. 1226
DF CARF MF
Documento nato-digital

Processo no 10580.000917/2003­35
Acórdão n.o 1401­004.344
S1­C4T1
Fl. 1.227

47
Nos Livros, reitere­se, estarão registrados apenas os percentuais
de amortização/depreciação que poderiam ser considerados
naquele ano.
(...)
Vale acrescentar, ainda, que o relatório fiscal afirmou que a
contribuinte não teria apresentado qualquer outro documento de
suporte que, a rigor, facilitasse seu trabalho de análise dos
lançamentos.
Além de não ter fundamento legal, porque o que a fiscalização
pretendeu era impor ao contribuinte a obrigação de elaborar
documento que não está previsto em lei, a afirmação é
equivocada.
Já no curso da fiscalização a contribuinte apresentou planilha
que se encontram às fls. 49 a 88 deste PAF eletrônico, onde
estão discriminados “os valores contábeis por tipos de bens
(edifícios, terrenos, veículos, máquinas e equipamentos, etc)”.
O relatório fiscal insiste, ainda, no erro da autuação de
desconsiderar TODA a despesa de depreciação contabilizada
pela contribuinte no ano­calendário 1997 – como se em todo o
seu ativo imobilizado não houvesse um único bem que pudesse
ser depreciado e ensejar a dedutibilidade de tal despesa.
Tais constatações, data venia, recomendam a rejeição integral
do relatório fiscal, que se mostra imprestável à solução do
litígio.
Assim, requer­se o provimento do recurso voluntário, por não
haver dúvida da existência de prova de aquisição de bens do
ativo discriminado às fls. 49 a 88 e que ensejaram a dedução da
despesa que foi glosada pela fiscalização.
(...)

Ora, como visto, o sujeito passivo não esboçou interesse de produzir prova
idônea, hábil, cabal, para afastar a infração imputada quanto aos fatos pretéritos (bens do ativo
adquiridos antes de 1997), alegando apenas que não tem obrigação de produzir a prova
pretendida pelo fisco na diligência fiscal, e que os documentos já constantes dos autos, cópias
de notas fiscais e demonstrativos de fls 49 a 88 já seriam suficientes.
Data venia, a recorrente laborou em completo equívoco, como já
demonstrado no decorrer deste Voto.
Mas, cabe ainda acrescentar.
A escrituração contábil, quanto aos fatos contábeis nela registrados, apenas
configura prova a favor do contribuinte, desde que sejam apresentados os documentos hábeis
de suporte, conforme estatui o § 1o do art. 9o do Decreto­Lei no 1.598, de 1977, in verbis:
Fl. 1227
DF CARF MF
Documento nato-digital

Processo no 10580.000917/2003­35
Acórdão n.o 1401­004.344
S1­C4T1
Fl. 1.228

48
Art 9o ­ A determinação do lucro real pelo contribuinte está
sujeita a verificação pela autoridade tributária, com base no
exame de livros e documentos da sua escrituração, na
escrituração de outros contribuintes, em informação ou
esclarecimentos do contribuinte ou de terceiros, ou em qualquer
outro elemento de prova.
§ 1o ­ A escrituração mantida com observância das disposições
legais faz prova a favor do contribuinte dos fatos nela
registrados e comprovados por documentos hábeis, segundo sua
natureza, ou assim definidos em preceitos legais.
No mesmo sentido, os arts. 923 do RIR/99 e art. 967 do RIR/2018.
O ônus probatório é da recorrente, quando alega inocorrência da infração
apurada pelo fisco (defesa de mérito direta) e quando alega fato modificativo, impeditivo ou
extintivo do direito de constituição do crédito tributário pelo fisco, via auto de infração
(CPC/2015, art. 373, II), de aplicação subsidiária ao processo administrativo fiscal federal. Já o
momento de produção das provas é por ocasião da apresentação da impugnação (primeira
instância) e na fase recursal ordinária do CARF (complementação de provas) durante o lapso
temporal do recurso.
No caso, como já demonstrado, a contribuinte, em momento algum,
apresentou provas hábeis, idôneos, e cabais, de suporte dos fatos registrados na escrituração
contábil atinentes ao ativo imobilizado do ano­calendário 1997, ou seja, a contribuinte:
­ não individualizou os bens ativo, dentro de cada classe ou categoria de bens
ativo imobilizado do Plano de Contas:
­ não produziu prova quanto à data e respectivo valor de aquisição de cada
bem do ativo imobilizado;
­ sequer individualizou cada bem do ativo imobilizado, não informou se o
bem era novo, ou usado. Ainda, não informou a vida útil, nem como apurou o valor do bem
depreciado em 1997, e não apresentou controle auxiliar nesse sentido (com essas informações).
Veja.
O sujeito passivo, a pessoa jurídica, foi constituída em 07/04/1983. Logo,
todos os bens do ativo imobilizado, exceto imóveis, já não mais seriam objeto de depreciação
em 1997, em face do transcurso de prazo superior a 10 anos a partir de 1983.
A recorrente, ainda, alegou que fez reavaliação dos bens do ativo imobilizado
em 1989; porém, não juntou aos autos o respectivo Laudo de Reavaliação. Além do mais, a
reavaliação de bens não substitui o controle do bem individualizado (data de aquisição, vida
útil, nota fiscal etc).
Na primeira instância, o sujeito passivo juntou documentos­ cópias de notas
fiscais de serviços dos anos­calendário 1989 a 1992 (serviços de montagem de duas esferas
efetuados pela empresa CONFAB Montagem Ltda e CONFAB Industrial S/A) em favor da
Tegal por ordem da COPENE e na propriedade da COPENE (fls. 198/807), cujos bens foram
Fl. 1228
DF CARF MF
Documento nato-digital

Processo no 10580.000917/2003­35
Acórdão n.o 1401­004.344
S1­C4T1
Fl. 1.229

49
incorporados pela autuada em 31/10/1994 (e­fls. 146/159) e ainda Laudo de Avaliação dos
bens da COPENE para efeito de incorporação pela TEGAL(e­fls. 139/140).
Então, qual origem dos bens do imobilizado da Tegal depreciados no AC
1997?
Como foi constituído, formado, os bens do ativo imobilizado depreciados no
AC 1997?
Na escrituração contábil consta que foram depreciados: Edifícios,
Instalações/Benfeitorias, Máquinas e Equipamentos, Móveis/Utensílios, Mangotes,Tanques,
Tubulações e Gastos Pré­Operacionais.
A autuada não apresentou registro contábil, controle auxiliar para
individualização dos bens do ativo imobilizado, por data de aquisição, respectiva nota
fiscal,valor do bem, vida útil(se novo ou usado), em que fase de depreciação se encontrava, e
como foi calculado a depreciação.
Os bens incorporados, adquiridos da COPENE, ademais, por serem bens
usados, o prazo de vida útil ­ para efeito de depreciação ­ ficou reduzido à metade, e os
serviços efetuados em bens usados, tem que comprovar que houve aumento de vida útil, porém
a recorrente, em momento algum, identificou, discriminou, individualizou os bens, não fez o
liame com as notas fiscais juntadas, não informou a vida útil, nem demonstrou como apurou a
depreciação, pois sequer identificou, discriminou cada bem objeto do ativo imobilizado. Não
há controle auxiliar.
A contribuinte, ainda, a titulo ilustrativo, cita várias notas fiscais de valor
pago, para dizer que o valor gasto a que se referem, também foram incorporados a seu ativo
imobilizado, pois foram emitidas em seu nome (não em nome da COPENE), porém não
relacionou, não fez o liame, não especificou a que bem tais notas fiscais se referem, quanto aos
bens do imobilizado depreciados em 1997 (não fez o liame, não identificou). Além disso, não
há controle auxiliar.
Nessa parte transcrevo, a manifestação da recorrente apresentada à
fiscalização no procedimento de diligência fiscal (e­fls. 1018/1023), in verbis:

(...)
Fl. 1229
DF CARF MF
Documento nato-digital

Processo no 10580.000917/2003­35
Acórdão n.o 1401­004.344
S1­C4T1
Fl. 1.230

50

(...)

Fl. 1230
DF CARF MF
Documento nato-digital

Processo no 10580.000917/2003­35
Acórdão n.o 1401­004.344
S1­C4T1
Fl. 1.231

51
Em relação à Nota Fiscal no 7770, de 18/02/1991, emitida pela CONFAB
Industrial S/A ­ fabricação de duas Esferas de Armazenamento de Propeno semi­refrigerado,
valor R$ 140.195,26, destinatário Tegal ­ Terminal de Gases Ltda (fl. 399) , quanto à Nota
Fiscal no 7601, de 26/01/1991, emissão CONFAB Industrial, destinatário Tegal ­ Terminal de
Gases Ltda (fl. 413) e atinente à Nota Fiscal no 00031, de 26/04/1991, de emissão da CONFAB
Montagens Ltda c/ destino Terminal ­ Terminal de Gases Ltda (fl. 233), são exemplos,
explícitos, da recalcitrância da recorrente em relação ao fisco. A acusação fiscal ­ infração
imputada ­ trata justamente da falta de relação, falta de liame, da falta de especificação
entre os documentos fiscais apresentados e os bens do ativo imobilizado, objeto da
depreciação (despesa).

A decisão recorrida, com clareza meridiana, já consignara essa falta de
relação ou liame entre os bens do ativo imobilizado depreciados e as cópias das notas fiscais
pela falta de individualziação de cada bem do ativo imobilizado e ausência de controle auxilair,
in verbis:

(...)

(...)
Obs:
(i) O Laudo de Avaliação da Ernest & Young Auditores, de 29/07/1994 (e­fls. 515/521)
confirma que a Planta de Butadieno/Propeno era de propriedade da COPENE até 1994, bem como os gastos a que
se referem as notas fiscais juntadas aos autos pela recorrente:
(...)

Fl. 1231
DF CARF MF
Documento nato-digital

Processo no 10580.000917/2003­35
Acórdão n.o 1401­004.344
S1­C4T1
Fl. 1.232

52

(...)

A contribuinte incorporou os bens da COPENE em 1994 (bens usados).
Logo, os encargos de depreciação seguem a determinação legal, ou seja, tempo de vída útil
pela metade para bens usados e quando os serviços são efetuados em bens usados, tem que se
comprovar que houve aumento da vida útil. No caso, a contribuinte não comprovou qual seria a
vida útil dos bens depreciados.
A contribuinte na escrituração contábil, em momento algum, discriminou
informações, no sentido de identificar cada bem do ativo imobilizado, data de aquisição, valor,
idade (se o bem é novo ou usado), tempo de vida útil etc.
Informou apenas nos demonstrativos (es­fl. 49 e 55):
(...)

(...)

Fl. 1232
DF CARF MF
Documento nato-digital

Processo no 10580.000917/2003­35
Acórdão n.o 1401­004.344
S1­C4T1
Fl. 1.233

53

(...)

Como visto, o ativo imobilizado do AC 1997 totaliza R$ 124,9 milhões.
Entretanto, o Sistema Butadieno/Propeno (02 Esferas) representa uma parcela
do total do ativo imobilizado, conforme Demonstrativo Analítico (e­fl. 57), o qual tem data
rasurada, adultera (não serve de prova idônea, hábil e cabal), e ainda não menciona nota fiscal,
data de aquisição, valor, vida útil etc, e que colaciono excerto, a título ilustrativo:
(...)

(...)

(...)

Fl. 1233
DF CARF MF
Documento nato-digital

Processo no 10580.000917/2003­35
Acórdão n.o 1401­004.344
S1­C4T1
Fl. 1.234

54
Obs:
Ainda, apenas para argumentar, independentemente do ano que se refere 1999 ou 1997 o
demonstrativo analítico, revela que o Sistema Butadieno/Propeno é apenas uma parcela do ativo imobilizado total
da autuada.
O Sistema Butadieno/Propeno é apenas uma parcela dos bens do Ativo Imobilizado.
Quanto às cópias de notas fiscais juntadas aos autos de emissão da CONFAB (prestação de
serviço e aquisição de materiais), inexiste relação ou liame específico em relação aos bens e valor do ativo
imobilizado (faltou individualização com respectiva nota fiscal, data de aquisição, vida útil), como já dito antes.
Ainda que, em tese, as copias das notas fiscais possam se referir ao Sistema
Butadieno/Propeno (faltou individualização de cada bem na escrituração contábil com respectiva nota fiscal, data
de aquisição, vida útil etc). Faltou controle auxiliar.

Como visto, os demonstrativos analíticos transcritos apresentam data
rasurada, adulterada a caneta (não se sabe a que ano se referem, se 1999 ou 1997), não servem
como prova hábil, idônea. Se isso não bastasse, não há prova documental ­ nota fiscal de
aquisição ­ que sustente esse fatos registrados, pois o demonstrativo analítico não menciona
nota fiscal de aquisição, valor do bem, vida útil, e como foi calculado a depreciação. Não há
liame, correspondência, entre notas fiscais apresentadas nos autos e os valores registrados
nesse demonstrativo. Além disso, não existe controle auxiliar.
A contribuinte simplesmente alegou que as notas fiscais não foram
escrituradas no ano­calendário 1997, pois se referem a 1989 a 1992.
Nesse sentido, ainda consta das contrarrazões ao resultado da diligência (e­
fls. 1005/1010):

(...)

(...)
Fl. 1234
DF CARF MF
Documento nato-digital

Processo no 10580.000917/2003­35
Acórdão n.o 1401­004.344
S1­C4T1
Fl. 1.235

55

Ora, como já demonstrado antes, o fato gerador do ano­calendário 1997 está
livre, a salvo da decadência, e a contribuinte tem obrigação de apresentar a escrituração
contábil, como com as notas fiscais respectivas dos fatos nela registrados atinentes aos bens do
ativo imobilizado adquiridos em anos pretéritos e objeto de depreciação em 1997.
Porém, a recorrente não demonstrou interesse em apresentar provas de que as
notas fiscais foram escrituradas em anos anteriores; não demonstrou em que ano foram
registradas na escrita contábil e a qual bem do ativo foram imputadas (não classificou, não
discriminou individualmente cada bem com respectivo NF, se instalações/benfeitorias, se
máquinas/equipamentos etc e em qual ano foi adquirido, vida útil etc). Não há controle
auxiliar.
Na escrituração contábil de 1997 não consta histórico, origem
individualizada dos bens do imobilizado com respectivo documentos de suporte (nota
fiscal), data de aquisição, valor, idade (se novo ou usado), tempo de vida útil, cujas
informações são necessárias para controle dos encargos de depreciação. Não consta, ainda,
como foi apurado o valor do imobilizado e como foi calculado o encargo de depreciação
(percentual aplicado). Não há controle auxiliar.
O ônus de provar que a infração não ocorreu é da recorrente, como já
demonstrado.
Portanto, deve ser mantida a infração imputada Glosa de Encargos de
Depreciação do ano­calendário 1997, objeto do auto de infração do IRPJ e reflexo (CSLL).
Por tudo que foi exposto, voto para rejeitar a preliminar de nulidade da
decisão recorrida e, no mérito, negar provimento ao recurso voluntário.
É assim que voto.

(assinado digitalmente)
Nelso Kichel

Fl. 1235
DF CARF MF
Documento nato-digital